Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme CPP, art. 619.
2. A alegação de omissão quanto à ausência de prova técnica para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo não procede, pois o acórdão embargado consignou que a prova não foi produzida por circunstâncias do caso e que a qualificadora restou comprovada por outros elementos produzidos durante a instrução.
3. Não há omissão quanto à Súmula 269 do STJ, quando o acórdão a cita expressamente para, junto aos elementos do caso concreto, reforçar a adequação da fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista a pena igual ou inferior a 4 anos (2 anos e 4 meses) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) ao réu reincidente.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inadequada a utilização dos embargos para rediscutir o mérito. A via estreita não comporta reexame de fundamentos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.